Tribunal: TJSP
Processo: 1061282-86.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do CPC não configurados. Decisão suficientemente fundamentada. Órgão judicial que não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e/ou argumentos suscitados pelas partes. Contradição que dá azo à oposição de embargos de declaração é a interna, existente entre as disposições do julgado, não a externa, entre a decisão da Turma

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do CPC não configurados. Decisão suficientemente fundamentada. Órgão judicial que não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e/ou argumentos suscitados pelas partes. Contradição que dá azo à oposição de embargos de declaração é a interna, existente entre as disposições do julgado, não a externa, entre a decisão da Turma Julgadora e o convencimento da parte. Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1061282-86.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COOPERATIVA HABITACIONAL INTER NORTH, é embargada ELIANA SIMÕES
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061282-86.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 19981
2
6a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1061282-86.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (20a Vara Cível Central)
Embargante: Cooperativa Habitacional Inter North
Embargada: Eliana Simões Ferreira
Voto no 19.981
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do
CPC
não
configurados.
Decisão
suficientemente
fundamentada. Órgão judicial que não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais e/ou argumentos
suscitados pelas partes. Contradição que dá azo à oposição de
embargos de declaração é a interna, existente entre as
disposições do julgado, não a externa, entre a decisão da
Turma Julgadora e o convencimento da parte. Embargos
opostos
com
caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 171/179, sustentando a embargante que o
julgado é omisso e contraditório ao reconhecer a culpa da embargada pela
rescisão do contrato, mas, ao mesmo tempo, reduzir o percentual de
retenção de 25% (conforme autorizado pela Lei no 13.786/2018) para 20%
das quantias pagas.
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, mas devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061282-86.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 19981
3
rejeitado, pois não há no v. acórdão embargado os vícios do artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
Registre-se, em primeiro lugar, que o órgão
jurisdicional não está obrigado a se pronunciar individualmente sobre
todos os dispositivos legais e/ou argumentos invocados pelas partes.
Nestes termos, basta à Turma Julgadora a análise daqueles elementos
efetivamente pertinentes e aptos a influir na formação de seu
convencimento, tal como ocorreu no v. acórdão embargado.
Com efeito, como já decidiu o C. Superior
Tribunal de Justiça, “o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do
litígio” (AI no 169.073-SP-AgRg, Primeira Turma, Rel. Min. José
Delgado, j. 04/06/1998).
Nessa linha, confirmando esse entendimento, são
inúmeros os precedentes desta Corte, por exemplo: EDcl no
1034401-33.2017.8.26.0577, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Christine Santini, j. 23/08/2018; EDcl no 1002373-03.2017.8.26.0483,
Rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. 22/08/2018; EDcl no
2026569-14.2017.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Percival Nogueira, j. 16/08/2018; EDcl no 1023510-55.2014.8.26.0577,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061282-86.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 19981
4
31a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Rel. Des. Alvaro
Passo, j. 02/08/2018; e EDcl no 2217217-48.2017.8.26.0000, 4a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 28/08/2018.
E para que se supere definitivamente a questão,
cumpre transcrever as lições do eminente Desembargador Carlos Alberto
Garbi, verbis: “A decisão judicial, que visa exclusivamente à solução de
um conflito, deve ser racional, objetiva e direta. Deve se ocupar
somente do que é necessário a motivar a solução que seu deu ao litígio,
fazendo as partes compreender o que levou o Juiz ou Tribunal àquela
solução. É o que basta para que se faça a seu respeito o controle de
legalidade, revelando às partes o que é necessário para recorrer. Não
tem lugar na decisão judicial o exame de argumentos, hipóteses e teses
irrelevantes. A decisão judicial não é trabalho acadêmico. É ato de
Estado dirigido à pacificação social, mediante a declaração dos
fundamentos e razões que levaram o julgador a decidir naquele
sentido. 'A decisão do juiz se restringe ao objeto do processo. A
necessidade de fundamentação (em atenção à congruência) faz com
que ele seja obrigado a rebater os argumentos e as questões que sejam
necessárias, para poder apreciar este objeto, que é delimitado pelos
pedidos do autor ... Resumidamente, o juiz está, sim, obrigado pelo
art. 93, IX, da CF/1988, a manifestar-se sobre todos os fundamentos
levados a julgamento pelas partes. Não está, contudo, obrigado a
discorrer a respeito de toda a argumentação utilizada pelas partes
para levar a juízo o conhecimento destes pontos e questões. Nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061282-86.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 19981
5
palavras de Cândido Rangel Dinamarco, o essencial é motivar no
tocante aos pontos relevantes e essenciais, de modo que a motivação
lançada em sentença mostre que o juiz tomou determinada decisão
porque assumiu determinados fundamentos com que guarda
coerência' [Leonard Ziesemer Schimitz in 'Fundamentação das
Decisões Judiciais a crise na construção de respostas no processo civil',
ed. RT, 2015, p. 286 e 291].” (EDcl no 2120908-62.2017.8.26.0000, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi,
j. 27/11/2017).
Destarte,
ao
contrário
do
que
afirma
a
embargante, a Turma Julgadora foi muito clara ao decidir pela inexistência
de elementos nos autos que justificassem a fixação do elevado percentual
de retenção estabelecido em primeiro grau, a despeito da inequívoca culpa
da embargada pelo desfazimento do negócio (fazendo-o com amplo
respaldo na jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de
Justiça).
Confiram-se os termos exatos do julgado:
“[...] não convence a tentativa da autora de imputar à
ré a responsabilidade pelo desfazimento do negócio. Isso porque
a própria requerente admitiu que suspendeu os pagamentos
referentes à unidade adquirida em 2016 e, depois, requereu seu
desligamento
definitivo
da
cooperativa
em
razão
do
enfrentamento de dificuldades financeiras.
Esse relato está suficientemente demonstrado pelos
documentos que acompanharam a inicial, entre os quais consta,
além das comunicações havidas por e-mail entre as partes (fls.
19/20 e 22/26), uma carta direcionada à diretoria da cooperativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061282-86.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 19981
6
na qual, de próprio punho, a autora solicita 'A minha
desassociação do quadro de associados da Cooperativa
Habitacional Inter-North. Estive desempregada o que dificultou
a continuidade dos pagamentos dos boletos, em julho 2016
solicitei a suspensão temporária. Este projeto que eu tanto
almejava, mas infelizmente tenho que me desligar por motivo
financeiro' (sic - fl. 26).
Vale anotar que a autora só passou a defender o
inadimplemento contratual da ré em réplica (fls. 129/132),
inovando suas razões após o estabelecimento da lide.
Assim, está correto o reconhecimento da culpa da
adquirente pela rescisão do contrato e a consequente restituição
parcial dos valores pagos, nos termos da Súmula no 543 do C.
Superior Tribunal de Justiça: 'Na hipótese de resolução de
contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido
ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o
comprador quem deu causa ao desfazimento' (g.n.).
Todavia, o percentual de retenção dos valores pagos
fixado na sentença 25% - é um tanto excessivo, inexistindo no
caso concreto qualquer circunstância excepcional que o
justifique.
Assim, o recurso é provido em parte para reduzir a
retenção pela ré dos valores pagos pela autora para 20% (vinte
por cento), percentual que tem sido adotado por esta C. Câmara
em casos similares e que também vem sendo adotado pela
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça acerca da
matéria: 'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESOLUÇÃO
POR
CULPA
DO
PROMITENTE
COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DA QUANTIA
PAGA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO DENTRO
DOS
PARÂMETROS
ADMITIDOS
PELA
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (10%, NO CASO).
ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL
LOCAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O acórdão recorrido
não destoa da jurisprudência desta Corte que, em caso de
resolução do compromisso de compra e venda por culpa do
promitente comprador, entende ser lícito ao vendedor reter entre
10% e 25% dos valores pagos. 2. Não é possível alterar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061282-86.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 19981
7
conclusão assentada pelo Tribunal local com base na análise das
provas nos autos, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do
STJ. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano no exame
do acervo fáticoprobatório dos autos, de acordo com as
especificidades do caso concreto, fixou o percentual de retenção
em 10% dos valores pagos. Rever essa conclusão, neste caso, é
impossível ante o óbice do enunciado de súmula
supramencionado. 4. Agravo interno improvido' (AgInt no
AgRg no AREsp 816.434/DF, Terceira Turma, Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, j. 27/09/2016 - g.n.)”.
Por outro lado, vale anotar a contradição que dá
azo à oposição de embargos de declaração é a interna, existente entre as
próprias disposições do comando judicial, não a externa, eventualmente
existente entre o quanto decidido e o convencimento da parte.
Nestes termos, fica nítido das próprias razões da
embargante que os aclaratórios foram manejados com pretensão
exclusivamente modificativa, o que não é admissível.
Neste sentido já se decidiu que “Embargos
declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo
quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de
vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado”
(STF, 1a Turma, AI 495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j.
28/03/2006, v.u., j. 28/04/2006).
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061282-86.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 19981
8

ALEXANDRE MARCONDES

Relator